Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
D E C I S Ã O Intime-se o banco apelado para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, seu endereço atualizado em Brasília, tendo em vista a efetivação da diligência para a ciência inequívoca sobre o teor da decisão de ID 52914606. Informado o endereço, intime-se pessoalmente o apelado por oficial de justiça sobre a decisão de ID 52914606. No mais, a fim de complementar o dispositivo da citada decisão, o banco apelado deverá suspender a cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no. 353131210-0, em nome da apelante, até o julgamento do mérito da presente demanda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada parcela cobrada, sem o prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora